Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720970-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRANDINI LIMA AGRAVADO: PAULO CESAR BITTENCOURT DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Renata Brandini Lima contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar em ação de despejo (proc. no 0707492-77.2021.8.07.0007, ID no 94519285). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 26925655). 3. A agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão (ID no 26941616). Resposta no despacho de ID no 26968809. 4. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 96587166). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. No processo originário (autos de no 0707492-77.2021.8.07.0007) foi prolatada sentença homologatória de acordo extrajudicial. O processo foi revolvido com a apreciação do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC (ID no 96587166). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO